Tribunal: TJDFT
Processo: 0739218-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739218-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ANGELICA FLAUSINO ROLFSEN EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o embargado CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R.K. para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 50063682, juntada pela embargante MARIA ANGELICA FLAUSINO ROLFSEN, especialmente, no que concerne: (i) à preliminar de intempestividade das contrarrazões aos embargos de declaração (ID 49359824); e (ii) à impugnação do valor probatório do documento de ID 49359826. Publique-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora